Tribunal: STF
Processo: RE 1571806
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Hamilton da Costa Prado interpôs com fundamento na alínea “a” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 28) contra acórdão (eDoc 26) da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da SJGO, assim ementado:



     PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR 142/2003. HOMEM DE 63 ANOS. PROTÉTICO. VISÃO MONOCULAR. LEI COMPLEMENTAR 142/2013. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DA LIMITAÇÃO COMO IMPEDIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE FORMA IGUALITÁRIA. DEFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, não haver óbices à abertura da instância extraordinária, em razão da violação aos arts. 1º, III; 5º, caput e XXXV; 6º; e 201, todos da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho por inadmissível o apelo extremo, porquanto não atendido o requisito previsto no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu cumprir a exigência legal (eDoc 28, fls. 5):



    3.1. DA REPERCUSSÃO GERAL E DA VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL 



    O presente recurso versa sobre questão constitucional relevante, com repercussão geral, pois discute o direito de pessoa com deficiência visual (visão monocular) ao reconhecimento de sua condição e à concessão de benefícios previdenciários, sem a exigência de avaliação biopsicossocial adicional, quando já comprovada a deficiência por laudo médico. 



    A matéria envolve a aplicação direta dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1º, III), da isonomia (CF/88, art. 5º, caput), do direito à previdência social (CF/88, art. 6º e art. 201) e da proteção das pessoas com deficiência (CF/88, art. 203, V).



    Consoante assinala a jurisprudência desta Suprema Corte, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário mesmo nas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, Rel. Min. Rosa Weber)



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinados preceitos constitucionais ou de que diverge da jurisprudência da Suprema Corte, entre outras de igual patamar argumentativo, não satisfaz o requisito. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...]



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    Ainda que superado tal fundamento, melhor sorte não socorre a recorrente.



    Cuida-se de recurso interposto contra acórdão que negou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com base na Lei Complementar nº 142/2013, em razão da ausência de comprovação da deficiência sensorial e do tempo mínimo exigido em lei.



    A pretensão recursal, além de demandar o reexame do conjunto fático-probatório — providência vedada pela Súmula 279/STF —, versa sobre controvérsia restrita à interpretação de normas ordinárias, insuscetível de apreciação nesta instância extraordinária.



    O Tribunal de origem entendeu que a deficiência visual monocular não impediu a participação da parte autora em condições de igualdade com os demais sócios, decidindo com fundamento na legislação infraconstitucional. Confira-se, a propósito, trechos do correspondente voto-condutor:



     5. Assim, no presente caso verifica-se que, a despeito da realização de avaliação biopsicossocial informando a dificuldade de inserção do autor no mercado de trabalho em razão da cegueira do olho esquerdo, da análise das informações constantes da perícia médica não é possível concluir pela existência de impedimento à participação na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Isso porque, conforme informado pelo perito no exame judicial, o autor apresenta quadro de visão monocular, com prejuízo da noção de profundidade e necessidade de uso de correção óptica, apresentando relatórios médicos datados de 2021, mas noticiando agravamento desde o ano de 1990. Segundo o perito, o quadro enseja incapacidade parcial e permanente, obstando apenas o desempenho de atividades que exijam visão binocular. 



    6. De se notar que o recorrido ingressou no RGPS em abril/1974, mantendo vários vínculos laborais a partir de então, sendo que embora alegue agravamento da moléstia no ano de 1990, permaneceu vinculado ao sistema previdenciário, ora na condição de empregado, ora na condição de “empresário/empregador”, sobretudo entre os anos de 1992 e 1993 e de 1997 a 2004, vertendo contribuições na categoria de contribuinte individual no período de agosto/2014 a junho/2021. Assim, presume-se que o problema que o acomete, embora prejudique o desempenho de atividades que exijam visão binocular, como por exemplo a de motorista, não o impede de exercer atividades profissionais, tampouco de participar plenamente da sociedade em igualdade de condições com os demais indivíduos, não restando, pois, caracterizada a deficiência, nos moldes do disposto na LC n. 142/2013.



    Por fim, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 956.302/RG (Tema 895), assentou ser infraconstitucional a matéria relativa à alegada violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.



    Inviável, portanto, a abertura da instância.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente